Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711334-57.2019.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO SIQUEIRA DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM PRESOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. RECURSO DESPROVIDO. I – Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita de seu irmão quando ele está em cumprimento de pena no regime aberto, na espécie de prisão domiciliar, haja vista não ser salutar ao seu processo de reeducação (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP). II – O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984, e ao artigo 1o do Código Penal, sustentando que o fato de pesar contra o seu irmão condenação criminal, cuja pena está em execução no regime prisional aberto, não afasta o direito de visitá-lo. Argumenta que a limitação do direito de visita extravasa os efeitos da sentença condenatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029